Tribunal: TJDFT
Processo: 0710617-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. MELHOR POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – Em que pese o objeto da ação de reintegração de posse seja imóvel de natureza pública, o litígio está instaurado entre dois particulares que disputam proteção possessória com fundamento exclusivo na posse do bem. Por conseguinte, os pedidos devem ser julgados exclusivamente sob o prisma da melhor posse.
II – A apelante-autora não comprovou a alegada posse sobre o imóvel, razão pela qual não faz jus à proteção possessória pretendida, arts. 373, inc. I, 560 e 561, todos do CPC.
III – Constatado que a parte alterou a verdade dos fatos, art. 80, inc. II, do CPC, deve ser mantida a multa por litigância de má-fé, art. 81 do CPC.
IV – Apelação do réu não conhecida. Apelo da autora conhecido e desprovido.